Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-53.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos à execução movidos pelo Município de Pindorama. Alegação de excesso de execução. Prolação de sentença de improcedência, com fixação de honorários advocatícios em favor do exequente no valor de R$ 50,00.
O apelo do exequente cinge-se à majoração de tal verba.
De início, percebe-se que ambas as partes pedem a condenação da outra ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No entanto,

Ementa:
Embargos à execução movidos pelo Município de Pindorama. Alegação de excesso de execução. Prolação de sentença de improcedência, com fixação de honorários advocatícios em favor do exequente no valor de R$ 50,00.
O apelo do exequente cinge-se à majoração de tal verba.
De início, percebe-se que ambas as partes pedem a condenação da outra ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No entanto, tais pedidos não prosperam. Para tanto, vê-se que cada uma das partes litiga defendendo seu próprio interesse. O fato de oferecer resistência à pretensão contrária não configura, por si só, ato ensejador da sanção.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, deve ser dado parcial provimento ao recurso.
Cabe consignar que o valor da causa é de aproximados R$ 400,00, enquanto a condenação ao pagamento de honorários foi de R$ 50,00.
No que pese tal valor parecer irrisório, deve ser considerado o trabalho do advogado, seu grau de zelo e a complexidade da causa (sua natureza e importância).
Assim, diante desses critérios e com base no princípio da causalidade, deve o valor de R$ 50,00 ser majorado para R$ 250,00, com base na equidade.
Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003352-53.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante LEOPOLDO
HENRIQUE
OLIVI
ROGERIO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-53.2014.8.26.0132 -Voto no 31011
2
Voto no 31011
Comarca: Pindorama
Apelante:
Apelado:
Leopoldo Henrique Olivi Rogério (embargado-
executado)
Município de Pindorama (embargante-exequente)
Juiz sentenciante: Marcelo Franzin Paulo
Ementa: Embargos à execução movidos pelo Município de
Pindorama. Alegação de excesso de execução. Prolação de
sentença
de
improcedência,
com
fixação
de
honorários
advocatícios em favor do exequente no valor de R$ 50,00.
O apelo do exequente cinge-se à majoração de tal verba.
De início, percebe-se que ambas as partes pedem a condenação da
outra ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No entanto,
tais pedidos não prosperam. Para tanto, vê-se que cada uma das
partes litiga defendendo seu próprio interesse. O fato de oferecer
resistência à pretensão contrária não configura, por si só, ato
ensejador da sanção.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, deve
ser dado parcial provimento ao recurso.
Cabe consignar que o valor da causa é de aproximados R$ 400,00,
enquanto a condenação ao pagamento de honorários foi de R$
50,00.
No que pese tal valor parecer irrisório, deve ser considerado o
trabalho do advogado, seu grau de zelo e a complexidade da causa
(sua natureza e importância).
Assim, diante desses critérios e com base no princípio da
causalidade, deve o valor de R$ 50,00 ser majorado para R$
250,00, com base na equidade.
Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
improcedência proferida na ação de embargos à execução fiscal
ajuizada por Leopoldo Henrique Olivi Rogério em face do
Município de Pindorama (fls. 101/102).
É dos autos que o apelante, advogado, moveu ação
declaratória de inexigibilidade de taxas c/c repetição do indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-53.2014.8.26.0132 -Voto no 31011
3
(fls.31 e ss), em face do Município de Pindorama. O processo foi
sentenciado a favor de seu cliente.
Na execução dos honorários sucumbenciais, o advogado
apresentou os devidos cálculos, oportunidade em que o Município
apresentou os presentes embargos à execução, alegando excesso de
execução.
Na tramitação da ação de embargos, foi determinado que
o município-embargante apresentasse documentos imprescindíveis
ao andamento do feito. Não houve atendimento.
Nesse
contexto,
fora
prolatada
sentença
de
improcedência, oportunidade em que o juiz fixou honorários
advocatícios em favor do exequente no montante de R$ 50,00
(cinquenta reais).
Inconformado, o embargado apelou (fls.104/114). Pugnou
pela condenação do município-embargante à multa por litigância de
má-fé, bem como pela majoração dos honorários advocatícios para
R$ 2.000,00.
Contrarrazões a fls.118/120. Pede a condenação do
apelante por litigância de má-fé e manutenção do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-53.2014.8.26.0132 -Voto no 31011
4
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
No mérito, deve ser-lhe dado parcial provimento.
De início, percebe-se que ambas as partes pedem a
condenação da outra ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
No entanto, tais pedidos não prosperam. Para tanto, vê-se que cada
uma das partes litiga defendendo seu próprio interesse. O fato de
oferecer resistência à pretensão contrária não configura, por si só, ato
ensejador da sanção.
Ademais, a conduta do Município ao demonstrar aparente
desinteresse no feito não pode ser enquadrada como má-fé, pois sabe-
se que as procuradorias municipais trabalham com pequeno quadro
profissional para atuar em uma miríade de processos. Desse modo, o
“descaso” não pode ser interpretado de modo a presumir conduta anti-
profissional dos procuradores. A má-fé a autorizar a imposição de
multa deve ser patente.
No mais, quanto ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios, deve ser dado parcial provimento ao recurso. Cabe
consignar que o valor da causa é de aproximados R$ 400,00,
enquanto a condenação ao pagamento de honorários foi de R$ 50,00.
No que pese tal valor parecer irrisório, deve ser
considerado o trabalho do advogado, seu grau de zelo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-53.2014.8.26.0132 -Voto no 31011
5
complexidade da causa (sua natureza e importância).
Assim, diante desses critérios e com base no princípio da
causalidade, deve o valor de R$ 50,00 ser majorado para R$ 250,00,
com base na equidade.
Referido montante torna mais justa e razoável a
remuneração do patrono, sem destoar das peculiaridades do caso e
com encaixe, ainda, nos parâmetros do inciso § 8°, do art. 85, NCPC
(“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.”).
Tecidas tais considerações, deve ser dado parcial
provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios para
R$ 250,00 e não para o montante excessivo e desproporcional
pretendido pelo apelante.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para majorar-se os honorários advocatícios de R$ 50,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-53.2014.8.26.0132 -Voto no 31011
6
para R$ 250,00.
Beatriz Braga
Relatora